Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. ARTISTA INTERNACIONAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a obrigou a ressarcir integralmente os valores pagos pelos autores relativos a ingressos para o show da cantora Taylor Swift, marcado para 18 e 19 de junho de 2020 e cancelado definitivamente em fevereiro de 2021, em razão das restrições decorrentes da pandemia de coronavírus. Sustenta que disponibilizou o crédito decorrente dos valores pagos, na forma do art. 2o, II, da Lei 14.046/2020, não havendo que se falar em ressarcimento. Aduz que o fato de o evento ser de uma artista em específico não altera em nada as disposições existentes na citada Lei diante dos fatos ocorridos, uma vez que, se adotada tal interpretação, a Lei não atingiria sua finalidade. Afirma que a Lei não faz distinção quanto ao artista ou tipo de evento e, caso se adote a posição da sentença, as disposições da Lei não se aplicariam apenas pela vontade do consumidor. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, verifica-se dos autos que os autores/recorridos adquiriram ingressos para o show da cantora Taylor Swift, marcado para 18 e 19 de junho de 2020 e cancelado definitivamente em fevereiro de 2021, em razão das restrições decorrentes da pandemia de coronavírus. Assim, a princípio, nos termos do art. art. 2o, II, e § 6o, da Lei 14.046/2020, o reembolso não deveria ser realizado, considerando que a recorrente disponibilizou o crédito aos recorridos no valor integral pago.
V. Não obstante, como já vem sido decidido no âmbito das Turmas Recursais, o evento em questão trata de obrigação personalíssima, relativa a artista específica, de modo que a disponibilização de créditos não contempla a obrigação de restabelecimento patrimonial se não há remarcação de show da mesma cantora e se os consumidores não se interessam por nenhum outro evento ou show cuja comercialização de ingressos se faça pela recorrente. Nesse sentido: CIVIL. AQUISIÇÃO "ON-LINE" DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT). CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO IMPROVIDO. (...) IV. No caso concreto, ainda que a recorrente tenha apresentado a alternativa constante na legislação de regência ("disponibilização de crédito para uso"), não merece prosperar o pleito recursal (concessão de crédito), pois se trataria de apresentação única de artista específica (obrigação personalíssima). No ponto, como bem pontuado na sentença ora revista, "para que fosse possível a simples concessão de crédito, seria necessário garantir ao consumidor que a artista específica se apresentaria novamente, nos moldes inicialmente contratados, o que não ocorreu, uma vez que a turnê da cantora Taylor Swift foi cancelada. Outrossim, ao consumidor fã de determinado artista, não haveria razão para gastar significativa importância em ingressos de artista diverso, ainda que de fama semelhante". V. Em outros termos, a parte recorrente teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori. Por conseguinte, irretocável a sentença condenatória de restituição dos valores gastos à aquisição dos ingressos. (...) (Acórdão 1407872, 07526798120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA INTERNACIONAL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO PARA OUTRA DATA. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) A despeito do oferecimento de crédito ao recorrido, não há demonstração de que houve a remarcação de outra data para apresentação da mesma artista Taylor Swift. Trata-se de obrigação personalíssima, não cabendo ao fornecedor de serviços impor ao consumidor que utilize créditos para espetáculo diverso daquele que inicialmente se propôs a pagar. (...) (Acórdão 1401012, 07094323820218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Ademais disso, a atividade da recorrente se limitou à comercialização dos ingressos, cuja remuneração é feita através da cobrança da taxa de conveniência. Portanto, a recusa ao ressarcimento do valor relativo exclusivamente ao ingresso acarreta inequívoco enriquecimento sem causa, uma vez que reteria valor relativo a serviço cuja prestação não seria feita por si. Destaco, ademais, que não foi formulada pretensão, ainda que subsidiária, relativa à retenção da taxa de conveniência. Portanto, irretocável a sentença.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.